Tribunal: CARF
Processo: 10715.005254/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/08/2010
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira.
Aplicação da Súmula CARF no 126.
MULTA ADUANEIRA. PRAZO DECADENCIAL.
As multas regulamentares constantes do regulamento aduaneiro estão sujeitas ao prazo decadencial de cinco anos contados da data da infração, conforme previsto no art. 139 do Decreto-Lei no 37/66.
RETROATIVIDADE BENIGNA. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO EMBARQUE DA MERCADORIA. IN RFB No 1.096/2010.
Considerando que a IN RFB no 1.096/2010 ampliou o prazo disposto na IN SRF no 28/1994 de 2 (dois) para 7 (sete) dias, há de ser reconhecida a retroatividade benigna para fins de afastar a imputação de penalidade nos casos em que a informação tiver sido incluída dentro do novo prazo de 7 (sete) dias.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/08/2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF no 11.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/08/2010
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Cada informação faltante torna mais vulnerável o controle aduaneiro, pelo que a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f do Decreto-Lei no 37, de 1966, deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de apresentar na forma e no prazo estabelecidos na legislação aplicável.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.005254/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.549 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
DELTA AIR LINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/08/2010
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação
de informações à Administração Aduaneira.
Aplicação da Súmula CARF no 126.
MULTA ADUANEIRA. PRAZO DECADENCIAL.
As multas regulamentares constantes do regulamento aduaneiro estão sujeitas
ao prazo decadencial de cinco anos contados da data da infração, conforme
previsto no art. 139 do Decreto-Lei no 37/66.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
INFORMAÇÕES
RELATIVAS
AO
EMBARQUE DA MERCADORIA. IN RFB No 1.096/2010.
Considerando que a IN RFB no 1.096/2010 ampliou o prazo disposto na IN
SRF no 28/1994 de 2 (dois) para 7 (sete) dias, há de ser reconhecida a
retroatividade benigna para fins de afastar a imputação de penalidade nos casos
em que a informação tiver sido incluída dentro do novo prazo de 7 (sete) dias.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/08/2010
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF no 11.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/08/2010
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.005254/2010-00
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.549 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005254/2010-00

Cada informação faltante torna mais vulnerável o controle aduaneiro, pelo que
a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no
37, de 1966, deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de
apresentar na forma e no prazo estabelecidos na legislação aplicável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a preliminar
de prescrição intercorrente, vencidos neste ponto os Conselheiros Fernanda Vieira Kotzias,
Carolina Machado Freire Martins e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, que reconheciam a
ocorrência de prescrição intercorrente, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para exonerar a multa lavrada em relação aos embarques
informados em até sete dias da data do voo, nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de multa
no valor de R$ 25.000,00 referente à multa aplicada pela falta da prestação de
informações sobre operações executadas, no prazo estabelecido pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a transportadora
informou os dados de embarque no Siscomex, após o prazo de 7 dias.
O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo que embaraçar,
dificultar ou impedir a ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou
forma constitui embaraço à fiscalização. Nesse caso, a própria IN RFB no
28/2004, expressamente no artigo 44, enquadra esse descumprimento do prazo
na informação dos dados de embarque como embaraço, cabendo, portanto, a
multa prevista no Regulamento Aduaneiro.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação, alegando, em
síntese, ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa, imprecisão dos
dados da autuação, ausência de anexação de provas pela RFB da infringência ao
prazo para a prestação de informações.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.549 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005254/2010-00

É o relatório.
A DRJ Rio de Janeiro, em sessão realizada em 20/09/2018, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação para manter a exigência fiscal.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 11/03/2020,
apresentou em 09/04/2020 o recurso voluntário de fls. 114/136, contendo, em síntese, os
seguintes elementos de defesa:
1. Tendo a ora Recorrente protocolado a Impugnação em 02/09/2010,
referida impugnação apenas veio a ser julgada pela 4a Turma da
DRJ/RJO em 20/09/2018, sendo o julgamento formalizado e
cientificado apenas em 09/03/2020, ou seja, quase dez anos após a
lavratura do Auto de Infração e o consequente protocolo da
Impugnação. Desta forma, requer seja reconhecida a extinção das
multas em debate nos presentes autos, em razão da incidência da
prescrição intercorrente, nos termos do inciso LXXVIII, do art. 5o,
da Constituição Federal. Requer, ainda, seja afastada a aplicação ao
presente caso da Súmula CARF no 11, uma vez que todos os
precedentes indicados para formação da referida Súmula são anteriores
à Emenda Constitucional no 45, de 30 de dezembro de 2004.
2. A partir da alteração na redação do art. 37, da IN SRF no 28/94, trazida
pela IN RFB no 1.096/2010, parte das multas aplicadas à
RECORRENTE em 11 de agosto de 2010, quando da lavratura do
Auto de Infração objeto do presente processo administrativo não eram
mais devidas após a referida alteração legislativa, em função da
aplicação do princípio da retroatividade benigna, previsto no art.
106, inciso II, alínea ‘b’ do Código Tributário Nacional e art. 5o, inciso
XL, da Constituição Federal.
3. Analisando os autos do presente processo administrativo, verifica-se
que a Recorrente procedeu voluntariamente ao registro de todas as
cargas em debate, antes mesmo de ter recebido qualquer intimação, por
parte da Receita Federal, para regularização de referidos registros.
Diante do exposto, haja vista estar a Recorrente perfeitamente
amparada pela ocorrência da hipótese legal da chamada denúncia
espontânea e por esta ser questão prejudicial de mérito, requer seja
cancelada a multa no valor de R$ 25.000,00 que lhe foi aplicada nestes
autos.
4. No caso em tela, a autuação, por parte da autoridade aduaneira,
realizada cerca de 4 (quatro) anos após o cumprimento voluntário da
obrigação, pela Recorrente, referente à denúncia espontânea, evidencia
notório desvio de finalidade do caráter punitivo da norma, porque
o ato não foi praticado para atender a um interesse público, mas tão
somente com o objetivo arrecadatório.
5. Além da desobediência ao princípio da finalidade, como já explanado,
houve, também, clara e inequívoca violação ao princípio da
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.549 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005254/2010-00

razoabilidade, já que a multa aplicada aproximadamente quatro anos
após o registro espontâneo das cargas, de forma alguma atende ao
pressuposto (razão) de se garantir à Administração Pública efetivo
controle sobre as importações de cargas ao Brasil.
6. Impõe-se o reconhecimento, no caso concreto, da infração
continuada, nos termos do artigo 71 do Código Penal e do precedente
representado pelo REsp no 19.560-RJ, para a totalidade das multas
aplicadas à Recorrente, pois apuradas em uma única autuação
(praticadas sob as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de
execução).
Ao fim, requer seja conhecido e provido o recurso voluntário para reforma
integral da decisão recorrida e que seja declarada a improcedência do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
Do desvio de finalidade e da violação ao princípio da razoabilidade
As multas regulamentares constantes do regulamento aduaneiro estão sujeitas ao
prazo decadencial de cinco anos contados da data da infração, conforme previsto no art. 139 do
Decreto-Lei no 37/66, reproduzido no artigo 753 do Regulamento Aduaneiro de 2009 - Decreto
no 6.759/2009.
Consta dos autos que o sujeito passivo teria sido intimado para tomar ciência por
via postal em 30/08/2010 (e-fls. 13) do auto de infração lavrado em relação às DDE de e-fl. 10,
com embarques ocorridos entre 12/11/2007 e 29/11/2007, dentro, pois, do prazo supracitado.
Desse modo, ante o não esgotamento do prazo decadencial e o inafastável caráter
vinculante da atividade administrativa, não acolho os argumentos relativos ao desvio de
finalidade do caráter punitivo da norma e de violação aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Da prescrição intercorrente
No que se refere à alegação de prescrição intercorrente, esta Casa tem
jurisprudência sumulada no enunciado de no 11 no sentido de que “não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”, pelo que incabível o seu acolhimento.
Da denúncia espontânea
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.549 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005254/2010-00

Assevera a Recorrente que o procedimento fiscalizatório somente ocorreu após a
denúncia espontânea realizada pela Recorrente. Isto é, a fiscalização somente se atentou para
qualquer inconsistência nas informações após a Recorrente ter realizado a denúncia espontânea,
de modo que não há que se falar na aplicação da multa prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei no 37/66.
De antemão, observo que a alegação deduzida tem como objeto matéria com
entendimento já estabilizado no enunciado de no 126 deste Conselho, no sentido de que a
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela RFB para prestação de
informações à administração aduaneira. Veja-se:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No mesmo sentido a Súmula CARF no 49 afasta a aplicabilidade da denúncia
espontânea para as penalidades decorrentes do atraso na entrega de declaração.
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Entendimento idêntico também é pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. MULTA. ATRASO NA ENTREGA.
LEGALIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. ÓBICE DA SÚMULA
7/STJ.
ARESTO
ATACADO
QUE
CONTÉM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTÊ-LO. ÓBICE DA SÚMULA
126/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição,
não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73.
(...)
4. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da legalidade da
cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de rendimentos, inclusive
quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o condão de afastar a multa
decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos
do artigo 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas" (AgRg no
AREsp 11.340/SC, Rel. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 13/9/2011, DJe 27/9/2011). (...)

TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.549 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005254/2010-00

1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão de
afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, pois os
efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas.
2. Agravo Regimental não provido.
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 209663/BA. Rel. Min. Herman Benjamin. 2a Turma.
Dj 04/04/2013)
Dessa maneira, não dou provimento ao recurso nesse aspecto.
Da infração continuada
Para a Recorrente, a situação amolda-se ao conceito de infração continuada, nos
termos do artigo 71 do Código Penal e do precedente representado pelo Resp. no 19.560-RJ, para
a totalidade das multas aplicadas, já que foram praticadas sob as mesmas condições de tempo,
lugar e maneira de execução. Assim, sustenta que devem ser aplicadas uma única vez.
De plano, registro que o direito aduaneiro adota o critério objetivo previsto no
artigo 94, parágrafo 2o, do DL no 37/66 (bem como no artigo 136 do CTN), sendo, deste modo,
aplicável a multa regulamentar a cada ato praticado ou omitido por parte do contribuinte,
conforme definido na norma prescritora. Assim, a gradação da penalidade, conforme tese
estampada no artigo 71 do Código Penal, não tem espaço na seara administrativa, até porque
sequer existe regra semelhante – quer nas normas aduaneiras, quer nas tributárias – que autorize
o seu uso.
Ademais, nem mesmo a aplicação da norma prevista no artigo 71 do Código Penal
seria possível ao caso, visto que a conduta infracional de deixar de prestar informações, no prazo
regulamentar, sobre os dados de embarques de mercadorias destinadas ao exterior é
independente e autônoma, para cada informação faltante. A esse respeito, a situação retratada
refere-se inclusive a embarques ocorridos em dias distintos, absolutamente independentes entre
si.
Essa questão já fora objeto de exame em algumas oportunidades – embora por
outro prisma - por esse colegiado. Aponto, desta feita, o estabelecido no Acórdão no 3401-
007.779, de 29/07/2020, bem como no Acórdão no 3401-009.111, de 27/05/2021, ambos de
relatoria do Ilustre Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, cujos fundamentos,
acompanhados à maioria nas duas oportunidades, reproduzo (grifos no original) e adoto também
como razões de decidir, pela notável clareza:
Acórdão no 3401-009.111, de 27/05/2021 - Processo no 11684.000165/2010-36
II – DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PENALIDADES PARA O MESMO
NAVIO / VIAGEM EM DUPLICIDADE
Alega o Recorrente que há 2 penalidades em excesso no presente Auto de Infração,
porque as 4 infrações impostas à Recorrente, cada uma no valor de R$5.000,00,
correspondem a embarques realizados em apenas e tão somente 3 (três) navios/viagem,
ou seja, se infração houve, estas só poderiam ser aplicadas 1 única vez por
navio/viagem, no que resultaria em 3 penalidades.
Afirma que a própria Receita Federal já unificou seu entendimento de que o
transportador só pode ser multado 1 única vez pela “infração de não se prestar as
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.549 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005254/2010-00

informações exigidas na forma e no prazo", através da consulta interna COSIT SCI n° 8,
de 14 de fevereiro de 2008.
Entendo que não assiste razão ao Recorrente. Na dicção do art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei n° 37/66, a conduta infracional está tipificada como “deixar de prestar informação
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa
de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga”.
A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a informações do veículo
quanto da carga ou sobre as operações (no plural) que execute. Logo, conclui-se que
existem diversas informações cuja ausência de comunicação à Receita Federal ensejam
a aplicação da multa. A cobrança em duplicidade somente ocorreria se, sobre uma
mesma informação não fornecida, fosse cobrada mais de uma multa. Ocorre que, no
caso concreto, foram diversas informações não prestadas, e sobre cada uma destas foi
cobrada uma única multa.
O dispositivo legal em momento algum estabelece que a cobrança deve ocorrer por
navio ou por viagem, estando contrário à tese da defesa. E nem faria qualquer sentido
que a multa fosse assim estabelecida, pois puniria de forma idêntica tanto o sujeito
passivo que deixou de prestar uma única informação quanto aquele sujeito passivo que
deixou de prestar 50 informações, por exemplo.
Além disso, caso o entendimento de que a penalidade em foco só poderia ser aplicada
uma vez a cada navio/viagem fosse adotado de forma generalizada, bastava ela ser
cominada a um dos diversos intervenientes que atuam em cada uma das operações (são
vários os agentes que atuam no transporte, cada um respondendo por atividades e
informações específicas referentes às diferentes fases desse serviço, tais como
embarque, consolidação, desconsolidação, desembarque), para que os demais ficassem
desobrigados de cumprir a obrigação de prestar as informações a seu encargo.
Ou ainda, se determinado interveniente fosse apenado por deixar de cumprir essa
obrigação em relação a uma carga sob sua responsabilidade, não precisaria mais
cumpri-la em relação às demais.
Além de atentar contra o princípio da igualdade, já que pessoas na mesma situação
poderiam ter tratamentos diferentes (uma seria apenada e outra(s) não), esse
entendimento retiraria praticamente toda a eficácia da norma que criou a mencionada
obrigação. Se as informações exigidas não forem prestadas corretas e tempestivamente,
perderão sua utilidade, e não só a Aduana seria prejudicada, mas também os
contribuintes, pelo provável aumento do tempo de despacho e dos gastos com
armazenagem.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Regionais Federais:
a) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 0054933-90.2012.4.03.6301, Rel.
Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Sexta Turma, julgado em
09/08/2018:
1. Identificado o descumprimento pelo agente de carga da obrigação acessória
quando da importação de mercadorias declaradas sob o registro MAWB
0434099151 e MAWB 18333721741, com a inclusão dos devidos dados no
sistema SICOMEX-MANTRA em prazo muito superior ao exigido, é escorreita
a incidência da multa prevista no art. 728, IV, e, do Decreto 6.759/09 e no art.
107, IV, e, do Decreto-Lei 37/66, de R$5.000,00, totalizando o valor de
R$10.000,00 dada a ocorrência de infrações em diferentes operações de
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.549 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005254/2010-00

importação - configurando dois fatos geradores distintos e afastando a
alegação de bis in idem.
2. A prestação de informações a destempo não permite incidir ao caso o instituto
da denúncia espontânea, pois, na qualidade de obrigação acessória autônoma, o
tão só descumprimento no prazo definido pela legislação tributária já traduz a
infração, de caráter formal, e faz incidir a respectiva penalidade.

b) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 5001513-21.2017.4.03.6104, Rel.
Desembargadora Federal Cecilia Maria Piedra Marcondes, Terceira
Turma, julgado em 30/01/2020:
Outrossim, pertinente anotar que esta C. Turma firmou entendimento no sentido
de que: "não há que se falar em limitação da quantidade de multas por navio
como quer fazer crer a apelante, eis que as sanções aplicadas têm por vínculo
fático a irregularidade em relação a informações a respeito das cargas
transportadas, e não da viagem em curso. Cada conhecimento de carga agregado
corresponde a uma carga distinta, com identificação individualizada, além de
origem e destino específicos (convergentes ou não), cada retificação a destempo
constitui uma infração autônoma, punível com a multa prevista no Art. 107, IV,
e, do Decreto-Lei no 37/66. Precedente". (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA,
APELAÇÃO
CÍVEL
-
2007251
-
0006603-83.2012.4.03.6100,
Rel.
DESEMBARGADOR
FEDERAL
ANTONIO
CEDENHO,
julgado
em
18/07/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/07/2018).
Portanto, legítima a aplicação de quantas multas forem para cada
conhecimento de carga que não tenha sido informado tempestivamente no
Siscomex, o que não configura bis in idem, consoante remansosa jurisprudência
desta C. Turma.

c) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 0022779-06.2013.4.03.6100, Rel.
Desembargador Federal Carlos Muta, Terceira Turma, julgado em
10/03/2016:
7. Também inexistente bis in idem, pois as sanções têm por vínculo fático a
existência de irregularidade em relação a informações a respeito das cargas
transportadas, e não da viagem em curso, logo existem infrações autônomas e
não apenas uma única, uma vez que constatadas cargas distintas, de origens
diversas e, cada qual, com sua identificação própria e individual.

d) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 5000680-03.2017.4.03.6104, Rel.
Desembargador Federal Mairan Goncalves Maia Junior, Terceira Turma,
julgado em 21/11/2019:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. DESCONSOLIDAÇÃO. DECRETO-LEI 37/66. MULTAS
MANTIDAS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA AFASTADA.
1. No caso dos autos, a empresa foi multada pela inobservância de prestar
informações sobre a carga transportada no devido prazo.
2. A intenção da norma é a de possibilitar a autoridade aduaneira ter
conhecimento dos bens objeto do comércio exterior, o que facilitaria o controle
do cumprimento das obrigações sanitárias e fiscais.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.549 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005254/2010-00

3. Mantido o valor da multa estabelecido por registro de dados de embarque
intempestivo, pois não se mostra confiscatório e nem fere o princípio da
razoabilidade.
4. Rejeitada a alegação de que deveria ter sido aplicada uma única multa,
por se tratarem de infrações autônomas, porquanto se consumam com o
simples atraso na prestação de informações acerca das cargas
transportadas, e não da viagem em curso, sendo irrelevante o fato de as
cargas terem sido transportadas pela mesma embarcação.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.
A própria Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016, deixa
claro que cada informação faltante torna mais vulnerável o controle aduaneiro, pelo que a multa
deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de apresentar na forma e no prazo
estabelecidos na IN RFB 800, de 2007. Veja-se (grifei):
Conclusão
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação prestada em desacordo com a forma ou nos
prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007;
(...)
Pelo acima exposto, não dou provimento ao recurso nesse ponto.
Da retroatividade benigna
A Recorrente afirma que, a partir da alteração na redação do art. 37, da IN SRF no
28/94, trazida pela IN RFB no 1.096/2010, parte das multas aplicadas quando da lavratura do
auto de infração objeto do presente processo administrativo não era mais devida após a referida
alteração legislativa, em função da aplicação do princípio da retroatividade benigna, previsto no
art. 106, inciso II, alínea ‘b’ do Código Tributário Nacional e art. 5o, inciso XL, da Constituição
Federal. Isso porque, com a alteração promovida pela IN RFB no 1.096/2010, o prazo para
registro das informações de dados de exportação passou de 2 (dois) para 7 (sete) dias, de forma
que a prestação de informações após o prazo de 2 (dois) dias, mas dentro do prazo de 7 (sete)
dias, deixou de ser contrário a qualquer exigência, legal ou infralegal.
Nesse particular, assiste plena razão à Recorrente.
Consta à e-fl. 10 que a infração praticada em relação à DDE no 20713985119,
com embarque em 16/11/2007 decorre de informações prestadas seis dias após o embarque, em
22/11/2007, isto é, após o prazo original de dois dias, contado da data da realização do
embarque, conforme previsto no artigo 37 da IN SRF no 28/1994, com a redação dada pela IN
SRF no 510/2005.
Conforme sustenta a Recorrente, as alterações promovidas pela IN RFB no
1.096/2010 ampliaram o aludido prazo para 7 (sete) dias, contados da data da realização do
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.549 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005254/2010-00

embarque, de tal modo que, em relação à DDE no 20713985119, a conduta imputada ao sujeito
passivo deixou de ser definida como infração.
Aplicável, portanto, a retroatividade benigna, conforme prescritivo no artigo 106,
II, a, do CTN, em relação à multa lavrada relativamente ao embarque de 16/11/2007 (DDE no
20713985119), no valor de R$ 5.000,00.
Conclusão
Por todo o acima exposto, afasto a preliminar de prescrição intercorrente para, no
mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para exonerar a multa lavrada em relação
aos embarques informados em até sete dias da data do voo – embarque de 16/11/2007 (DDE no
20713985119).
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 233
DF CARF MF
Original